Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-62.2021.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia. Rejeitada. Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, contrato firmado entre as partes e assinado pelo recorrente. Além disso, a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente, inexistindo indícios de fraude.
2. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.
3. Na tentativa de se eximir de suas obrigações, o recorrente tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000204-62.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALBERTO IRBER - CPF: 420.630.860-87 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PÉRICIA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia.
Rejeitada
.
Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, contrato firmado entre as partes e assinado pelo recorrente. Além disso, a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente, inexistindo indícios de fraude.

2. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Na tentativa de se eximir de suas obrigações, o recorrente tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face da sentença, através da qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
, sob o fundamento de que o banco reclamado comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo autor, bem como o condenou nas penas de
litigância de má-fé
, por entender que o autor buscou o Poder Judiciário apresentando versão inverídica dos fatos.

O recorrente suscita
preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda
, ao argumento de que o contrato apresentado pelo recorrido foi editado através de programa de computador. Ademais, que a assinatura constante do documento não foi por ele exarada. Por fim, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023